Tribunal: TJES
Processo: 5005720-58.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Comodato
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005720-58.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TRANSPORTADORA MGA LTDA

AGRAVADO: PRO-GRAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CAFE LTDA - ME

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CAMINHÕES. COMODATO. INADIMPLÊNCIA. USO E GOZO PELO NÃO PROPRIETÁRIO INADIMPLENTE. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO DEMONSTRADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I
-

Manifesta-se a ausência de interesse recursal na devolução da temática a envolver 01 dos 04 caminhões e, em especial, o veículo Amarok, posto que objeto de decisão, há muito, mantida por esta Corte. Recurso conhecido parcialmente.

II -
Presente nos autos os requisitos ao deferimento da liminar tal como o fez o Juízo
a quo
, pois claro o risco de dano, manifesto no fato de que a Autora vem pagando pelos veículos, cujo uso, gozo e fruição é exercido pela Agravante, enquanto a probabilidade do direito desvela-se na incontroversa existência de inadimplemento já a significativo lapso de tempo (cerca 04 anos), além de encontrarem-se os veículos em nome da Autora, sujeitando-a toda espécie de responsabilização, seja administrativa (multas) ou civil (reparação de danos), realidade que vem sendo perpetuada a considerável período.

III -
Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005720-58.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: TRANSPORTADORA MGA LTDA

AGRAVADO: PRO-GRÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE CAFÉ LTDA - ME -

JUIZ DE DIREITO: DR. FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
TRANSPORTADORA MGA LTDA.,
porquanto irresignado com a

decisão que deferiu pedido de tutela provisória de urgência, ampliando os efeitos de decisão anterior, a determinar a busca e apreensão, em favor da Autora-Agravada
PRO-GR
Ã
O IMPORTA
ÇÃ
O E EXPORTA
ÇÃ
O DE CAF
É
LTDA – ME,
dos outros 03 Caminhões M. Benz/Atego 3030 CE que estariam em posse da Recorrente, a integralizar a posse da Autora sobre o total dos 04 veículos (caminhões) que seriam objeto de contrato (comodato) entre as partes.

Afirma a Recorrente o não preenchimento dos requisitos autorizadores para o deferimento da tutela de emergência, considerando a ausência de modificação das circunstâncias fáticas a envolver os caminhões, que encontram-se sob sua posse há 04 anos, servindo ao desempenho de suas atividades empresariais, sem prejuízos à Agravada. A Requerida-Agravada vale-se dos mesmos fundamentos sem apresentar alteração da realidade fática que justifique nova decisão liminar. Afirma que as multas alegadas e o acidente de trânsito ocorrido são fruto natural do uso dos veículos na atividade de transporte, não representando risco à Recorrida. Inexiste risco a fundamentar o perigo da demora. As provas dos autos demonstram que participou da compra dos caminhões em sociedade com a Autora. O veículo Amarok não integra o contrato de comodato, logo o fim de sua vigência não pode justificar a ordem de devolução de veículo alheio a essa relação, sendo objeto de compra e venda entre as partes, cujo débito existente representa menos de 20% do valor do bem. Por fim aduz a necessidade de fixação de prazo para a devolução dos veículos, pois tratam-se de bens utilizados em sua atividade empresarial.

Restou deferida em parte a antecipação da tutela recursal, a manter a Agravante na posse de apenas 01 dos 04 caminhões objeto da lide, mantendo a decisão recorrida quanto a busca e apreensão dos outros 02 caminhões (além, claro, de 01 caminhão e da Amarok objeto de decisão anterior).

Em contrarrazões, afirma que o Agravado que omitiu o Recorrente o julgamento do agravo de instrumento número 5004821-94.2022.8.08.0000, que manteve decisão anterior proferida que teria deferido parcialmente a tutela de urgência. Afirma que a alegação de aquisição conjunta dos veículos é falaciosa, articulada de forma a deturpar os fatos e desenvolvida com o desiderato de utilizar o sistema processual a seu favor, prolongando o desfecho da demanda. Aduz que a prova documental trazida aos autos, seja pela agravada ou agravante, demonstra que a recorrida detém a propriedade dos veículos, afirmando haver risco à sua propriedade com a manutenção dos veículos na posse da Agravante.

De plano destaco que o caso dos autos não é novo a este Relator e a esta Corte.

Lembro que a Autora-Agravada e a Ré-Agravante mantinham relações comerciais de compra, venda e armazenagem de sacas de café, havendo, em razão e para execução do negócio existente, um contrato de comodato que voltava-se à utilização de veículos da Autora-Agravada pela Requerida-Agravante.

O imbróglio envolvendo as partes se estabeleceu após a ruptura dessa relação comercial, oportunidade em que a Recorrente-Requerida reteve os 04 caminhões adquiridos, que afirmava ser objeto de comodato entre as partes, aduzindo tê-los comprado em sociedade com a Autora, retendo, também, a caminhonete Amarok, que foi objeto de compra e venda direta entre as partes, sobre a qual também pairou a alegação de falta de pagamento.

Como dito, em uma decisão inicial o Juízo
a quo
deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória da Autora, determinando à ora Agravante a transferência da posse em favor da Agravada de 01 dos 04 caminhões, considerando o fim do contrato de comodato então vigente, além do veículo Amarok, dizendo inadimplente a Recorrente quanto a compra e venda estabelecida.

Agora, em nova decisão, determina o Juízo
a quo
a busca e apreensão dos outros 03 caminhões que encontravam-se em posse da Recorrente, considerando, (i) além do fim do contrato de comodato, (ii) que a Autora-Agravada vem suportando os pagamentos do financiamento dos veículos, cujo uso e gozo se dá pela Requerida; (iii) que os veículos estariam sendo utilizados de forma temerária, com infrações à legislação de trânsito; (iv) a ocorrência de acidente de trânsito envolvendo um dos veículos e o risco de responsabilização da Autora em razão de eventuais ocorrências de trânsito, notadamente aquelas que possam causar danos a terceiros.

Por fim, pondera o Juízo
a quo
na decisão recorrida que o feito encontra-se já em fase final de instrução, caminhando para sentença, tendo por única controvérsia a definição se o valor que a Requerida-Agravante afirma ter pago à Autora, R$ 400.000,00, (quatrocentos mil reais), diz ou não respeito à aquisição dos veículos em sociedade, controvérsia existente em razão de esse mesmo documento que estaria a comprovar tal pagamento (recibo), ter sido, em tese, usado a demonstrar o pagamento de negócio outro entre as partes, em uma outra ação em curso.

Assim, pontuando o Juízo Monocrático que essa discussão não reflete no fato de que os veículos estão em nome da parte Autora, deferiu a liminar a determinar a busca e apreensão dos outros 03 caminhões.

Como dito de início, já conheço o caso dos autos, tendo, mantido a primeira decisão do Juízo de origem em que determinada a devolução do 01 dos 04 caminhões que compunha o contrato de comodato entre as partes, além do veículo Amarok, o que se deu no âmbito do agravo de instrumento nº 5004821-94.2022.8.08.0000).

Tal realidade,
inclusive,
está a revelar

não haver interesse
recursal
na devolução da temática a envolver
01 dos 04 caminhões e, em especial, o
veículo
Amarok
,
posto que objeto de decisão, há muito, mantida por esta Corte.

O
recurso, portanto, comporta conhecimento parcial.

No que toca os outros 3 caminhões que figuram, efetivamente, como objeto da decisão aqui recorrida, tal como o fiz naquele primeiro agravo, comungo das razões do Juízo
a quo
ao ponderar que (
i
) o contrato de comodato não mais existe entre as partes; (
ii
) a existência de débito por parte da Agravante é incontroversa; (
iii
) o financiamento dos veículos encontra-se em nome da Autora-Agravada, que vem pagando pelas parcelas, sem deter a posse (uso, gozo e fruição) dos bens; (
iv
) o uso, gozo e fruição são exercidos pela Agravante, que confirma seu débito, além de ter pago por quantia diminuta frente ao montante do valor dos 05 veículos.

Diante de todo esse contexto, vejo presente nos autos os requisitos ao deferimento da liminar tal como o fez o Juízo
a quo
, pois claro o risco de dano, manifesto no fato de que a Autora vem pagando pelos veículos, cujo uso, gozo e fruição é exercido pela Agravante, enquanto a probabilidade do direito desvela-se na incontroversa existência de inadimplemento já a significativo lapso de tempo (cerca 04 anos), além de encontrarem-se os veículos em nome da Autora, sujeitando-a toda espécie de responsabilização, seja administrativa (multas) ou civil (reparação de danos), realidade que vem sendo perpetuada a considerável período.

Havia ponderado em minha decisão inicial as alegações da parte Requerida de que figura como coproprietária dos caminhões, a lhe resguardar o uso de um dos veículos, contudo, em uma melhor análise do caso presente, a probabilidade do direito vertido pela Autora-Agravada, manifesto nas razões acima expostas, está a me convencer quanto a necessidade de
manutenção integral da decisão recorrida,
que impõe a devolução dos 0
3
veículos.

Por fim, colho dos autos de origem decisão recente do Juízo
a quo
em que asseverado o manifesto
descumprimento pela Requerida-Agravante,
da ordem judicial, que em parte fora confirmada na decisão inicial do presente recurso, mesmo após este relator lhe conferir prazo plenamente razoável a tanto.

No
decisum
, determina o Juízo
a quo
a inserção de restrição de circulação dos veículos junto ao RENAJUD, bem como, sua busca e apreensão, o que vai ao encontro da presente decisão.

Havia fixado multa para o caso de descumprimento da ordem pela Requerida, contudo, em revisão, vejo que tal medida está a impor
refomatio in pejus
, porquanto não fixada pelo Juízo monocrático na decisão recorrida, estando, naturalmente, livre o Magistrado para sua fixação, se assim entender pertinente, mormente diante do descumprimento da ordem, a alcançar, inclusive, os 03 veículos, como consta da decisão aqui mantida.

Assim, diante de toda essa realidade, não vendo razões a dissentir do Juízo
a quo
, razão pela qual,
conheço
apenas em
parte
do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo irretocada a decisão objurgada.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER EM PARTE do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.